Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-13.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001941-13.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMANUELA ASSIS DA LUZ Advogado(s): MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO, KARINA DE AREA LEAO MACHADO APELADO: PAULO DA SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. ART. 485, §1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Na origem, trata-se de ação de alimentos, tendo o Douto Magistrado de primeiro grau extinto o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o mesmo estava paralisado a mais de um ano, por desídia da parte autora. II – Como é cediço, o Código de Processo Civil, em seu art. 485, §1º estabelece as medidas a serem observadas quando da necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, embasado no abandono de causa, sendo esta a intimação pessoal da parte negligente, a fim de que possa suprir a falta. III – Da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo a quo deixou de realizar a referida intimação pessoal, ato que por si só esbarra em vício insanável, devendo ser declarada a nulidade do julgamento e, consequentemente, o feito dirigido à primeira instância para adoção das diligências indispensáveis ao regular trâmite da ação. IV – Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, anulando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8001941-13.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante EMANUELA ASSIS DA LUZ e como apelado PAULO DA SILVA FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.